Tribunal: CARF
Processo: 10480.734134/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734134/2019-44
ACÓRDÃO
3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLINDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a
presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (Lei no 9.715/98).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
afastar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734134/2019-44
2
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 04-53.658, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 10 de julho de 2020, que julgou parcialmente procedente
a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PIS/PASEP, já
que, após auditoria fiscal, verificou-se que a base de cálculo da contribuição era maior que a
declarada e recolhida pela Recorrente.
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 344 a 826.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando o trabalho da autoridade fiscal,
contudo determinado um ajuste na base de cálculo para excluir os valores do “Teto Municipal da
MAC”, contas 1.7.2.1.33.12.10.03 do demonstrativo de receitas orçamentárias do município, fls.
42 a 215, conforme Acórdão de folhas 808 a 399.
Irresignada, a Recorrente interpôs Voluntário mantendo as razões de direito do
recurso inaugural, quais sejam: a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de
defesa e por ausência de descrição dos fatos e a inconstitucionalidade da Lei n° 9715 e da multa
de ofício de 75%.
Ainda pede a exclusão de valores da base de cálculo como a dedução de teto
municipal da MAC (transferências correntes), estorno por retificação de remunerações de
investimentos (receitas patrimoniais) e dedução de retificação de valores de tributos (receitas
tributárias).
É o relatório.

VOTO
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734134/2019-44
3
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Argumenta-se cerceamento do direito de defesa pois alega que os termos de início
de fiscalização, acostados ao auto de infração, foram recebidos por segmentos da estrutura
administrativa do Município sem poderes de representação. Também alega que o auto de infração
não tinha a descrição dos fatos.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiro, porque o Fisco deu ciência a todos os documentos produzidos (termo de
início da ação fiscal, intimações, auto de infração etc.) ao Município de Olinda ao logradouro da
sede do poder executivo municipal.
Segundo, porque verifico que existiram intimações para a apresentação dos
documentos e esclarecimentos necessários à verificação da regularidade fiscal frente às
obrigações tributárias. Ato contínuo, a autoridade administrativa explicou detalhadamente no seu
relatório fiscal a origem dos valores apurados (origem das informações, fonte das receitas, base de
cálculo, Pasep a lançar etc.), apresentando tudo em planilhas. Todos os documentos analisados
foram anexados e disponibilizados à Recorrente.
Vale registrar que a descrição dos fatos foi narrada no Relatório Fiscal de folhas 19 a
26.
Por fim, no Recurso Voluntário, a Recorrente não colaciona qualquer prova ou não
tenta demonstrar qual seria o erro da Fisco ou qual o prejuízo à defesa no processo.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Do mérito
Da inconstitucionalidade da Lei 9.715/1998. Da inconstitucionalidade de multa de
ofício de 75%
Assim como no recurso inaugural, a Recorrente alega que a Lei n° 9.715/1998 e a
multa de ofício de 75% aplicada sobre as contribuições lançadas afrontam os princípios federativo
e do não confisco.
Nos autos, a autoridade descreve todo andamento da ação fiscal, além trazer a
legislação a ser aplicada na apuração do PIS/PASEP, conforme Relatório Fiscal de fls. 19 a 26.
Elaborou planilha de apuração, fls. 27 a 31, através do qual detalha as bases de cálculo mensais, o
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734134/2019-44
4
valor apurado, os créditos deduzidos em favor do contribuinte, chegando à diferença a ser
lançada. Deixa claro também, através do mesmo demonstrativo, quais foram as fontes de
pesquisa para a apuração da diferença da base de cálculo, para as pessoas jurídicas de direito
público interno, nos termos dos artigos 2o e 7o da Lei no 9.715/1998.
Já a multa de ofício fundamenta-se no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96. E a decisão
recorrida perfeitamente salientou que não cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de
Lei cuja inconstitucionalidade não tenha sido expressamente declarada.
Citou o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo reproduzidos:
Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem mais palavras, ratifico as razões do julgador a quo.
Da exclusão de Valores da Base de Cálculo do PASEP.
Primeiramente, a Recorrente alega em sua defesa que, em diversos períodos, ao
efetuar o lançamento da contribuição PIS-PASEP, a autoridade fiscal deixou de excluir da base de
cálculo de transferências correntes e receitas tributárias determinados valores, especificamente, a
dedução de “Teto Municipal da MAC”.
Essa questão foi tratada pelo órgão julgador a quo, que acatou a tese da Recorrente
por entender que, realmente, as transferências da MAC são receitas de origem
constitucionais/legais destinadas ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no
grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, no âmbito do SUS,
nunca pertenceram ao Município, não devendo compor a base de cálculo da contribuição.
Assim, promoveu a exclusão da base de cálculo do PIS/PASEP. Senão, vejamos:
Portanto, possui razão a impugnante em sua argumentação, devendo-se excluir da base
de cálculo originalmente apurada pelo Fisco, os valores do “Teto Municipal da MAC”,
contas 1.7.2.1.33.12.10.03 do demonstrativo de receitas orçamentárias do município, fls.
42 a 215, redundando na redução do PASEP originalmente lançado conforme coluna “g"
do demonstrativo a seguir:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734134/2019-44
5

Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a exclusão do mesmo valor já
exonerado pela decisão de primeira instância.
Entendo que os valores a título de dedução de teto municipal da MAC
(transferências correntes) já foram excluídos do lançamento, não havendo que conhecer do
Recurso Voluntário sobre esse ponto específico, por perda de objeto.
No tocante aos valores de restituição e devolução de tributos (receitas tributárias),
correto o entendimento do Fisco, pois tais valores continuam sendo consideradas receitas
correntes arrecadadas pelo município e passíveis de tributação, nos termos da Lei n° 9.715/1998:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas. (Grifou-se)
Essas restituições, obviamente, só serão dedutíveis se o sujeito passivo comprovar
que tais receitas tributárias foram incluídas na base de cálculo da contribuição havida no período
de apuração em que houve o recebimento dos referidos valores, ou seja, se já foram tributadas
em algum outro período.
Até porque, se sobre esses valores restituídos houver o recolhimento da
contribuição, configurar-se-á indébito tributário, sendo vedado à pessoa jurídica excluir os valores
devolvidos da base de cálculo da contribuição em voga apurada no mês em que ocorrer a
devolução de valores.
Trago excerto do Acórdão recorrido, cujo teor mantenho:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734134/2019-44
6
A Solução de Consulta no 530, da Coordenação Geral de Tributação – Cosit, (disponível na
íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB) ), que nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB, em
relação à interpretação a ser dada à matéria, cuida do tratamento de devolução de
valores e de seus efeitos tributários, devendo ser aplicada ao presente caso. Veja-se a
ementa da referida solução:
Solução de Consulta no 530 - Cosit ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEPCONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS
GOVERNAMENTAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Na hipótese
de uma pessoa jurídica contribuinte da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre Receitas Governamentais devolver aos titulares valores recebidos em excesso
e que foram incluídos na base de cálculo da mencionada contribuição havida no
período de apuração em que houve o recebimento dos referidos valores:
a) se a devolução de valores ocorrer antes de haver o recolhimento da contribuição
relativa ao período de apuração em que houve o recebimento desses valores, a
pessoa jurídica poderá adotar os procedimentos cabíveis para retificar a apuração
da contribuição no mencionado período e evitar o recolhimento indevido
(retificação das declarações tributárias, adequações contábeis exigidas, etc);
b) se a devolução de valores ocorrer após haver o recolhimento da contribuição
relativa ao período de apuração em que houve o recebimento desses valores,
configurar-se-á indébito tributário (cujo procedimento para restituição de valores
está disciplinado na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017), sendo vedado à
pessoa jurídica excluir os valores devolvidos da base de cálculo da contribuição em
voga apurada no mês em que ocorrer a devolução de valores.
... Como se vê, para que seja excluído no período lançado, há a necessidade de que se
demonstre a que período se refere a restituição/devolução, uma vez que, nos termos da
Solução de Consulta, “se a devolução de valores ocorrer após haver o recolhimento da
contribuição relativa ao período de apuração em que houve o recebimento desses valores,
configurar-se-á indébito tributário", cujo procedimento de compensação/restituição
encontra-se disciplinado em norma específica.
Portanto, constando as entradas (receitas) entre os montantes contabilizados pelo
Município e, não tendo a impugnante trazido a informação relativa aos períodos originais
dos respectivos valores cuja dedução é pleiteada, mantém-se o lançamento de ofício sobre
tais valores.
Nada a prover nesse particular.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto. Na parte conhecida, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734134/2019-44
7

Fl. 864
DF CARF MF
Original